Tribunal: TJMT
Processo: 0034025-21.2009.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034025-21.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), RAPHAELLE AQUINO CASTRILLO REINERS GAHYVA - CPF: 974.235.801-04 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção do processo principal, com ou sem resolução do mérito, acarreta a extinção da medida cautelar incidental por perda do objeto.

Sentença modificada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Cautelar Incidental proposta pela pessoa Jurídica
Viação Juína LTDA – EPP
, julgou parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, para condenar o Estado de Mato Grosso a liberar o veículo apreendido na placa NBC 9867, bem como determinar a manutenção dos serviços prestados pela Autora na linha Cuiabá-Juína/Juína-Cuiabá.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que deve ser retificado o polo passivo da ação, uma vez que a demanda fora proposta “
em desfavor da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso AGER/MT, no entanto, com o procedimento de digitalização dos autos, passou a constar no Polo Passivo o Estado de Mato Grosso
” (Id. 156271159, fl.03).

Afiança que “
a ação foi ajuizada em 2009, e, desde então, o sistema de transporte intermunicipal de passageiros foi completamente reformulado
” de maneira que “
os pedidos da petição inicial perderam o objeto e a Apelada não possui mais interesse de agir
” (Id. 156271159, fl.04).

Assevera que a “
apelada atualmente é a Concessionária responsável pela operação da linha, de forma regular, por meio de Contrato de Concessão firmado com o Estado, advindo de uma Concorrência Pública, inexistindo interesse de agir
” (Id. 156271159, fl.06).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 156271167).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 162144159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, cumpre consignar que, muito embora tenha sido pleiteado no recurso de apelação, “
a regularização do polo passivo para fazer constar a AGER/MT como requerida
” e não o Estado de Mato Grosso (Id. 156271159, fl.04), verifica-se que, na realidade, além da demanda ter sido legitimamente proposta contra a aludida Entidade Autárquica, o Ente Federativo sequer consta no sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe como apelante/requerido (Id. 156266792).

Vale dizer, na hipótese, houve apenas e tão somente erro material na sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, ao julgar parcialmente procedente a presente Ação Cautelar incidental, fez constar erroneamente “
o Estado de Mato Grosso
” no dispositivo (Id. 156271156, fl.04).

Portanto, a demanda em análise encontra-se corretamente autuada, não havendo que se falar em pleito de retificação dos autos.

Prosseguindo na análise da demanda, ressai dos autos, que a presente Ação Cautelar Incidental, fora ajuizada no fundamento do antigo Código de Processo Civil, medida esta dependente de uma ação principal que deveria ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias.

No caso os autos, a Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada – Ação Principal em questão –

fora proposta tempestivamente em 01/04/2011.

Ocorre, todavia, que na data de 15/06/2023 a aludida Ação Principal fora julgada extinta sem resolução de mérito, com arrimo no
pedido de desistência da ação da própria parte autora, vejamos:

“
Vistos.

Trata-se de ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada, proposta por VIAÇÃO JUÍNA, em desfavor de AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MATO GROSSO/AGER e TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, partes qualificadas nos autos.

A parte autora pleiteou pela extinção da ação (id. 66725119 – fls. 06/08). Os requeridos foram intimados quanto ao pedido de desistência e permaneceram inertes (id. 89739773).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta imediato julgamento.

A desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação, de modo que o acolhimento do pleito, até por se tratar de direito disponível, é medida que se impõe.

Posto isso, na forma do art. 200 e art. 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil,
homologo a desistência da ação, para declarar extinto o processo sem resolução do mérito da causa.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e art. 90, ambos do CPC.

Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias
”.

Pois bem.

A finalidade da medida cautelar no sistema processual consiste em garantir ou preservar uma determinada situação jurídica, sendo certo que as ações cautelares se apresentam numa relação de dependência do processo principal.

Assim, inexoravelmente houve a perda do objeto desta cautelar com o julgamento e consequente extinção da lide principal.

Nesse sentido o disposto no artigo 808 (CPC 1973):

“Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

I - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806;

II - se não for executada dentro de 30 (trinta) dias;

III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito”
.
(destaquei)

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR INOMINADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A toda evidência, a medida cautelar de natureza preparatória tem vinculação com o processo principal que pretende resguardar. Uma vez já decidido o processo principal, resta prejudicado o processo cautelar, por absoluta perda de objeto. Logo, o apelo que objetiva a seja admitida a continuidade dos efeitos da cautelar, não merece provimento
.( N.U 0005074-72.2009.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2013, Publicado no DJE 06/05/2013) (destaquei)

Portanto, diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da
perda

superveniente
do
interesse
processual da Ação Cautelar Incidental em questão, notadamente porque a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste, máxime se considerarmos, repise-se, que a própria parte autora ora apelada
desistiu da Ação Principal
.

Ao arremate, consigno que, em relação às partes litigantes, incide a regra contida no art. 85, § 10, do CPC, de modo que, imperiosa a inversão do ônus sucumbencial fixado em sentença, condenando a
pessoa jurídica Viação Juína LTDA EPP ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Estado de Mato Grosso, no importe de 10% do valor da causa.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, e por via de consequência, determino a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023